Tribunal: TJDFT
Processo: 0017777-83.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPERTINÊNCIA. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES POR DÍVIDAS DE IPTU/TLP APÓS A CELEBRAÇÃO DA AVENÇA. INCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO IN RE IPSA. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato no julgamento de improcedência do pedido de danos materiais, pois restou expressamente consignado no acórdão a improcedência da pretensão inovadora sustentada em apelação, onde a recorrente alega ter comprovado prejuízo por cessão de direitos que teria firmado com terceiro, restando destacado que o referido documento não tem valor probatório, nos termos do art. 219 do CC e art. 1.014 do CPC, pois produzido unilateralmente pela recorrente e exibido intempestivamente em sede de apelação, sobre questão que deveria ter sido aventada e comprovada na fase instrutória do processo.
3. Também não há vício a ser sanado no acórdão, ou violação à Súmula no 54 do STJ, quanto à determinação de incidência de juros de mora sobre a compensação por danos morais a partir da citação, pois não se trata de responsabilidade civil extracontratual, já que a violação do direito de personalidade que deu ensejo ao reconhecimento do dever de compensar a recorrente por danos morais é derivada de descumprimento contratual.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de Declaração desprovidos.